Tribunal: TJDFT
Processo: 0001703-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001703-24.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO DE JESUS SERRAO RIBEIRO, ELLISON PANTOJA DE CARVALHO, HUGO FELIPE DA SILVA, WATSON DE JESUS NEVES BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 10 de agosto de 2023 19:27:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora